Tribunal: TJSP
Processo: 1026547-79.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de empréstimos consignados em benefício do INSS c.c. indenizatória. Sentença de procedência Recurso da parte ré. Autor não comprovou que vem suportando descontos em seu benefício previdenciário, alusivos a contratação de empréstimos consignados. Extratos bancários apresentados pelo autor, que demonstram descontos pertinentes a contratação de empréstimo

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de nulidade de empréstimos consignados em benefício do INSS c.c. indenizatória. Sentença de procedência Recurso da parte ré. Autor não comprovou que vem suportando descontos em seu benefício previdenciário, alusivos a contratação de empréstimos consignados. Extratos bancários apresentados pelo autor, que demonstram descontos pertinentes a contratação de empréstimo pessoal não consignado, com pagamento das parcelas através de descontos em conta corrente. Argumentação do réu, de regularidade da contratação de empréstimo pessoal não consignado, e de cartão de crédito com reserva de margem consignável, os quais não integram o objeto da ação, não sendo a hipótese de valoração da autenticidade dos contratos mencionados em contestação, porque estranhos à demanda. Sentença reformada, de ofício, para extinguir o feito por falta de interesse processual. Recurso não conhecido.